Tribunal: TJSP
Processo: 1093693-80.2021.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Ricardo Pessoa de Mello Belli
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-10-10
Data de publicação: 2022-10-11

Ementa:
Apelação – Ação de cobrança – Contrato de mútuo bancário – Sentença de acolhimento do pedido – Irresignação improcedente.
1. Cerceamento de defesa – Solução do litígio não exigindo a produção de outras provas além da documental, já encartada ou que haveria de já estar encartada aos autos.
2. Documentos essenciais – Desnecessidade de apresentação do instrumento contratual quando

Ementa:
Apelação – Ação de cobrança – Contrato de mútuo bancário – Sentença de acolhimento do pedido – Irresignação improcedente.
1. Cerceamento de defesa – Solução do litígio não exigindo a produção de outras provas além da documental, já encartada ou que haveria de já estar encartada aos autos.
2. Documentos essenciais – Desnecessidade de apresentação do instrumento contratual quando demonstrado o débito e a respectiva evolução por meio de documentos outros, como os extratos bancários. Precedentes. Extratos apresentados com a petição inicial evidenciando que a importância do mútuo foi creditada na conta bancária do réu, bem assim, a evolução do débito. Interessa, além disso, que não houve impugnação especificada quanto à existência do negócio e aos respectivos encargos, descritos na petição inicial. Alegações que se tem por verdadeiras, nos termos da regra do art. 341, "caput", parte final, do CPC.
3. Capitalização de juros remuneratórios – Demonstrativo de cálculo, vinculando o credor, apontando a inexistência de capitalização de juros em qualquer periodicidade.
4. Comissão de permanência – Suposta cumulação com outros encargos. Inocorrência. Demonstrativo de cálculo que, do mesmo modo, aponta a incidência, apenas, de juros remuneratórios, moratórios e multa no período de anormalidade.

Afastaram a preliminar e negaram provimento à apelação.